Tribunal: STF
Processo: RHC 255664
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vinicius Fernando Lopes de Almeida, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 978.011/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINICIUS FERNANDO LOPES DE ALMEIDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0015828-21.2024.8.26.0996. 



    Consta que, em decisão proferida em 04/10/2024, no bojo da Execução Penal n. 0005211-12.2018.8.26.0996, o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP deferiu o pedido formulado pelo paciente e determinou a progressão ao regime aberto (e-STJ fls.53/61). 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs agravo de execução Penal junto ao Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso para regredir o paciente ao regime semiaberto com base na Lei 14.843/2024 que exige o exame criminológico (e-STJ fls. 90/98): 



    Na presente impetração, a defesa aponta que o acórdão impugnado determinou a realização do exame criminológico com base na gravidade abstrata do delito, quantidade de pena e obrigatoriedade de exame criminológico exigida pela Lei n.º 14.843/2024 (e-STJ fl.7). 



    Alega que o acórdão do Tribunal de Justiça estadual justificou a necessidade de exame criminológico somente na gravidade do delito, na quantidade de pena a cumprir e na obrigatoriedade do exame trazida pela nova lei, não fundamentou adequadamente a modificação da decisão de primeira instância, que adequadamente concedera a progressão de regime ao paciente (e-STJ fls. 14/15). 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para suspender os efeitos do Acórdão, restaurando-se o paciente ao regime aberto. (eDOC 20)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 33)



    Neste recurso, o recorrente diz que o STJ incorreu em supressão de instância. Requer seu provimento para que retorne ao regime aberto. (eDOC 39)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como se vê do acórdão impugnado, a Corte estadual fundamentou a decisão na quantidade de pena a cumprir, na gravidade abstrata do crime praticado pelo paciente e na nova Lei nº Lei 14.486/2024 que estabelece a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para fins de análise de benefício da execução. 



    Apesar de Corte de Justiça estadual não ter apontado, em sua decisão, as faltas disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, em consulta ao Atestado de cumprimento de pena, datado de 13/09/2024, verifica-se o cometimento de duas faltas graves em 07/01/2020 consistente em descumprimento de ordem e em 23/08/2022, consistente em quebra de livramento condicional (e-STJ fl. 47). (eDOC 33, p. 6)



    Não há qualquer ilegalidade a ser reparada nesta via. Veja-se:



    Com efeito, verifica-se que o recorrido, reincidente doloso, cumpre pena por roubo majorado (crime cometido mediante violência ou grave ameaça contra pessoa) e furtos qualificados, demonstrando que se trata de pessoa corrompida pelo submundo do crime. 



    Outrossim, possui histórico prisional desfavorável, maculado com a prática de faltas disciplinares graves em 02/09/2016, 07/01/2020 e 23/08/2022 (novo delito durante o livramento condicional), denotando que não se encontra engajado no processo de reeducação penal que lhe está sendo aplicado. (eDOC 4, p. 5)



    Reputo, portanto, acertada a decisão do TJSP que reformou a decisão do Juízo da Execução, bem como a do STJ, com o registro de que o recorrente praticou duas faltas graves, além de novo delito durante o livramento condicional.



    Feitas essas considerações, observo que a instância antecedente entendeu ser necessária a emissão de parecer técnico sobre a evolução do apenado durante a execução. E, posteriormente, munido dessas informações, decidirá novamente sobre a progressão. 



    Nesse sentido, destaco diversos precedentes: RCL 28.143, DJe 21.9.2017, Rel. Min Rosa Weber, RCL 39.763, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 29.4.2020, RCL 27.894/SP, DJe 25.8.2017; RCL 27.100/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.8.2017; RCL 27.615/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2017.



    Por fim, não há se falar em supressão de instância pelo STJ, porquanto ele se debruçou sobre a controvérsia debatida no TJSP, tendo apenas adicionado fundamentação para justificar a denegação da ordem.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente